Tribunal: TJMT
Processo: 1011301-54.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011301-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEYSA LUANA ALVES DA SILVA PINTO - CPF: 045.027.121-83 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1011301-54.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Leysa Luana Alves da Silva Pinto

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1011301-54.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Leysa Luana Alves da Silva Pinto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos da ação de cobrança de seguro obrigatório que lhe move a apelada, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, a seguradora recorre defendendo a ausência de sucumbência mínima, pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados, uma vez que excessivo frente à ausência de complexidade da causa, asseverando que não deve ultrapassar 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 83721505.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1011301-54.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Leysa Luana Alves da Silva Pinto

V O T O

Infere-se dos autos que Leysa Luana Alves da Silva Pinto manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelante, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 16 de outubro de 2018, que ocasionou lesões, resultando na invalidez parcial permanente do ombro direito.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, além das custas processuais e honorários arbitrado no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, a seguradora

postula pela reforma da sentença,
sustentando a ausência de sucumbência mínima, pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial. Caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados, uma vez que excessivo frente à ausência de complexidade da causa, asseverando que não deve ultrapassar 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos exatos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Pois bem. Após detida analise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pela douta magistrada
a quo
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326, do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato de a autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não a torna sucumbente, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido. A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se mostrar razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(RAC n. 1003584-16.2016.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021)

Destaco que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a indenização fixada em valor menor ao requerido na inicial não atrai sequer a sucumbência recíproca,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA DE FATO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO...

5. O valor indicado em ação de
indenização por danos materiais e morais é meramente estimativo, não configurando sucumbência recíproca a fixação em montante menor
.

6. Os honorários de advogado, em
ação de natureza condenatória, devem ser estabelecidos em percentual a ser calculado com base no art. 20, §§ 3º
e 5º, do CPC,
sobre o valor total da condenação
...”.
(AgRg no AREsp 424813 / CE, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2014).

Assim, a sentença merece ser mantida neste ponto.

Ainda inconformada, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

De outra banda, deixo de arbitrar a verba honorária recursal requerida, ante a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, no presente caso.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

V O T O

Ao apresentar o recurso, a embargante invoca preliminar de nulidade do v. acórdão, sob a alegação de julgamento
extra petita
, pois, através de uma decisão surpresa, foi arbitrado honorários advocatícios em uma ação de cobrança, o que é vedado, nos termos do art. 141, do CPC, face a completa distinção dos pedidos das referidas demandas, implicando em alteração do pedido inicial, sendo totalmente descabido, na forma do art. 329, inc. II, também do código de ritos, ante a proibição do magistrado em proferir decisão de natureza diversa do pedido, consoante disposto no art. 492, parágrafo único, do mesmo
codex
.

Sem razão.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único
. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

Já o art. 329, inc. II, também do código de ritos, dispõe que o autor poderá,
“até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

In casu
, basta uma simples leitura da exordial, para se verificar que as questões afetas a ausência do contrato formal não gerar a escusa ao pagamento dos advocatícios honorários contratados entre as partes e a possibilidade do arbitramento dos honorários, foram devidamente levantadas na referida peça processual, razão pela qual a suposta ausência de um pedido formal, frente a fundamentação esposada, não pode e nem deve obstar o direito pleiteado pela parte, não havendo falar em afronta aos arts. 141, 329, inc. II e 492, todos do CPC.

Dessa forma, consoante bem fundamentado no v. acórdão, ainda que o contrato escrito apresentado pelos autores, ora embargados, seja considerado nulo, na forma posta na r. sentença, não se pode esquecer e nem deixar de lado, diga-se de passagem, que houve o labor por parte dos causídicos, havendo também atendido os interesses da ré, ora embargante, nos anos de 2006 até março de 2014, ou seja, por aproximadamente 08 (oito) anos, sem uma prova mínima qualquer de desídia e muito menos de remuneração, de modo que não há que se falar em julgamento
extra petita
no caso vertente e muito menos na ocorrência de decisão surpresa ou de qualquer outra nulidade nesse sentido
, mormente pelo fato de que tanto os argumentos postos na exordial quanto os que foram esposados na peça de defesa permaneceriam os mesmos, independentemente da existência ou não de pedido formal para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Também em sede preliminar, a embargante defende a nulidade do v. acórdão em razão da existência de coisa julgada, uma vez que este Tribunal, ao julgar recurso de apelação cível envolvendo as mesmas partes (RAC n. 80.000/2017), entendeu pela impossibilidade de alteração do pedido de cobrança de honorários advocatícios para arbitramento, consoante visto na espécie, não podendo analisar novamente a questão, ante a existência do transito em julgado.

Sem razão. Ora, com a devida vênia, é comezinho no direito que a coisa julgada, nos termos do art. 502, do CPC, é a
“a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”.

Entretanto, para se fazer coisa julgada material entre as partes, não basta a existência de ação idêntica envolvendo-as no litígio, mas também, a identidade de objeto, causa de pedir e do pedido.

Na espécie, cumpre esclarecer à recorrente que a ação que deu ensejo a interposição do RAC n. 80.000/2017, apesar de possuir as mesmas partes, tem objeto completamente distinto do quanto discutido nesse feito, haja vista que naqueles autos o autor buscava o recebimento de honorários advocatícios por ter laborado em demandas na Comarca de Várzea Grande/MT, enquanto no presente feito defende o labor prestado em demandas na Comarca de Cáceres/MT e Rio Branco/MT, restando evidente a inexistência de coisa julgada.

Não obstante, nos termos da fundamentação posta no v. acórdão proferido no RAC n. 80.000/2017, ficou sedimentado por aquela Câmara a impossibilidade de arbitrar a verba honorária, na forma pretendida pelo recorrente, por implicar na alteração/aditamento do pedido, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Ora, com a devida vênia, apenas a título de exemplo, caso fosse considerada a existência de coisa julgada na espécie, que beira o absurdo, diga-se de passagem, seria gerada jurisprudência igualmente absurda no sentido de não haver mais qualquer possibilidade da existência de ações de cobrança envolvendo as mesmas partes, tal qual ocorre quando uma instituição financeira rescinde unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios com escritório terceirizado, independentemente de ser escrito ou verbal.

Assim,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, a embargante alega que o v. acórdão também padece de nulidade ao julgar pela aplicação do arbitramento e não da cobrança, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, posto que não cabe ao Tribunal conhecer de matéria que não fora suscitada no primeiro grau de jurisdição, sob pena de inovação recursal.

Sem razão. Em que pese as alegações da recorrente, esta Câmara, ao proferir o v. acórdão, não ofendeu o princípio do duplo grau de jurisdição e nem promoveu qualquer inovação recursal, restando em mera alegação.

Isso porque, conforme bem anotado na r. decisão colegiada, as partes não podem ficar refém de eventual análise rasa do magistrado sentenciante das questões trazidas a baila, motivo pelo qual o Tribunal, em situações como esta, pode proceder
a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, consoante visto na hipótese dos autos, sem haver qualquer inovação recursal e/ou ofensa ao
princípio do duplo grau de jurisdição.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
.

Na matéria de fundo, apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu,
é fato incontroverso que os recorrentes laboraram entre os anos de 2006 a 2014 na ação de prestação de contas ajuizada pelo Município de Cáceres/MT (Proc. n. 71-51.1993.8.11.0006 – cód. 3333), na ação de execução por título extrajudicial manejada pela apelada em desfavor do Município de Rio Branco/MT (Proc. n. 252/1995) e na ação ordinária de cobrança também manejada contra o Município de Rio Branco/MT (Proc. n. 508-89.2009.8.11.0052), todas no interesse da empresa apelada, tendo esta notificado unilateralmente, de forma extrajudicial, a revogação dos poderes dos causídicos para atuarem nas mencionadas ações, sem apresentar justa causa (id. 70794540 – pág. 47/48 e 52 e id. 70794601 – pág. 105, 109/111 e 113)
.

Na verdade,
em que pese a apelada negue a existência de contratos verbais e escritos, nos quais teria contratado os recorrentes para a prestação de serviços advocatícios,
o certo é que em nenhum momento combate o efetivo labor prestado e nem poderia, diga-se de passagem, tendo em vista a existência de instrumentos procuratórios (id. 70794625 – pág. 64) e diversos outros atos processuais assinados praticados pelos aludidos advogados no interesse da empresa recorrida
.

Ora, toda a celeuma trazida à baila está afeta ao tão alardeado contrato de prestação de serviços advocatícios, supostamente firmado em 23.07.2013, ou seja, após o falecimento do então sócio-gerente da empresa apelada, senhor Edu Arruda Junior, que foi assinado pela viúva inventariante, senhora Tereza Germano Arruda, a qual não teria capacidade jurídica para tanto, tornando a avença nula.

Com a devida vênia,
é de clareza solar que
o MM. Juiz não andou bem ao analisar tal questão, tratando-a, com o devido respeito, de forma rasa, tendo em vista que a prestação de serviços advocatícios pelos recorrentes à recorrida teve início nos idos de 2006 e não com a assinatura da avença em 2013
.

Assim, ainda que o contrato escrito seja nulo, consoante anotado e fundamentado pelo d. magistrado,

não se pode esquecer que houve o labor por parte dos apelantes, havendo também atendido os interesses da apelada, nos anos de 2006 até março de 2014, ou seja, por aproximadamente 08 (oito) anos, sem uma prova mínima qualquer de desídia e muito menos de remuneração
.

Nesse ponto, não é demais ressaltar que o advogado não está obrigado a laborar de forma gratuita, de modo que se exerce a função, como de fato exerceu no caso em voga, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacifico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Com isso, na espécie, existindo um contrato verbal, ainda que se discuta a remuneração contratada, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar os patronos apenas ao final das demandas, após terem laborado por aproximadamente 08 (oito) anos, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio da empresa apelada, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para tanto, restando em meras alegações
.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. (negritei)

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto, verbis:

“No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7ª do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3ª Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006)
, assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002)
.

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricinadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3ª Turma, j. 25/05/2010 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2.
A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”. (RAC n. 21.093/2009, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/08/2009 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO - ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94 - ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS - MERITO - DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO - VALOR - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto. b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
. c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”. (RAC n. 111.762/2010, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01/06/2011 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”. (RAC n. 105.990/2011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09/05/2012 – negritei e grifei)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do Tribunal gaúcho, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMA ADMITIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
.
VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.

O quantum a ser arbitrado deve estar vinculado ao valor econômico da demanda, observando, outrossim, o trabalho incontroverso prestado pelo profissional, o tempo e lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa e a qualidade dos serviços, sendo a tabela da OAB mero indicativo. No caso concreto, o valor fixado na sentença atende à proporcionalidade do serviço prestado.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (RAC n. 70078259181, 15ª Câm. Cív., Rel. Desa. Adriana da Silva Ribeiro, j. 14.11.2018 – negritei e grifei)

Com efeito, não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado neste ponto, pois, limitou-se a analisar a nulidade do contrato escrito firmado entre as partes, desconsiderando todo o serviço efetivamente prestado pelos apelantes entre os anos de 2006 e 2014, repiso, mormente por ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato, mesmo que verbal, é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, consoante visto no caso em tela
.

Por outro lado,
também se faz necessário dizer que não há provas do valor da contratação, e nem contrato escrito, já que a nulidade do contrato apresentado, de fato se mostra correta, pelas razões postas na r. sentença, todavia, nada impede o arbitramento dos honorários na presente demanda, já que, reafirmo, os advogados não podem ficar sem remuneração, sob pena de legalização de calote por parte do Judiciário
.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

À vista disso
, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que os apelantes laboraram por aproximadamente 08 (oito) anos em 03 (três) demandas de interesse da apelada, apresentando inicial, diversas petições, cumprindo atos processuais, embargos de declaração e recurso de apelação, além de realizar diversas outras intervenções, conforme documentos de id. 70794525 – pág. 51 a 64, id. 70794537 – pág. 56/58, 64/72 e 76/79, id. 70794538 – pág. 01, 06/07, id. 70794543 – pág. 35/36, 42/46, 60/61 e 63/64, id. 70794544 – pág. 03/09, 60 e 91, id. 70794545 – pág. 21/29, id. 70794547 – pág. 51/53, id. 70794548 – pág. 01/04, 14, 21 60/61 e 70/71, id. 70794549 – pág. 01/06 e 11/25
.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço,
de forma que entendo que a verba honorária na hipótese dos autos deve arbitrada no montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que o valor atualizado indicado pela perícia técnica na ação de rescisão contratual c/c prestação de contas que tramita em Cáceres/MT é superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) e a ação de cobrança ajuizada contra o município de Rio Branco/MT, supera os R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) (id. 70794608 – pág. 22/48)
.

[...]
”
(id. 79041953 – negritei e sublinhei)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente a inexistência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, o caso vertente não discute quem deu causa a rescisão do contrato firmado entre as partes, mas sim, se houve o efetivo labor prestado pelos embargados, os quais, conforme conjunto probatório produzido nos autos, trabalharam por aproximadamente 08 (oito) anos em 03 (três) demandas de interesse da empresa contratante, apresentando inicial, diversas petições, cumprindo atos processuais, embargos de declaração e recurso de apelação, além de realizar diversas outras intervenções, de modo que, reafirmo, nada impede o arbitramento dos honorários na presente demanda, já que os advogados não podem ficar sem remuneração, sob pena de legalização de calote por parte do Judiciário.

Avançando na elucidação da celeuma, também não há qualquer contradição no ponto afeto ao valor arbitrado, uma vez que o referido montante tomou por base o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados bem como o tempo exigido para os seus serviços, além dos valores das demandas, as quais, ao contrário do quanto alegado pela recorrente, em conjunto, se aproximam do montante de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), conforme perícia técnica apresentada naqueles autos.

Além disso, com o devido respeito, é óbvio que não sendo sentenciado o processo tem-se apenas a perspectiva do direito pretendido, entretanto, no caso específico dos autos, não há como determinar que os embargados aguardem o recebimento do montante pretendido nas demandas para, só então, receberem o que lhes é de direito, precipuamente ante o fato de ter havido a rescisão contratual unilateral, o que, rescinde também, é bom que se diga, eventual cláusula de recebimento
ad exitum
, dando ensejo ao arbitramento da verba honorária, sendo de clareza solar a inexistência de contradição também neste ponto.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, principalmente no tocante as preliminares invocadas, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por outro lado, não passou despercebida as críticas ácidas tecidas pela embargante a fundamentação posta no v. acórdão, a este Relator e também a esta Câmara, porém, na verdade, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021